Tribunal: TJPA
Processo: 0800168-57.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800168-57.2018.8.14.0006

APELANTE: STEMAC SA GRUPOS GERADORES

APELADO: MIRANDA RIBEIRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800168-57.2018.8.14.0006

APELANTE: STEMAC S/A GRUPOS GERADORES

APELADO: MIRANDA RIBEIRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

RELATOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. OBRIGAÇÃO DO LOCATÁRIO PELOS ALUGUÉIS E ENCARGOS ATÉ A ENTREGA EFETIVA DAS CHAVES. ALEGAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO ANTERIOR NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por locatária contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de despejo cumulada com cobrança ajuizada por locadora, declarando rescindido o contrato de locação de imóvel não residencial, condenando a ré ao pagamento de aluguéis vencidos de julho/2017 a 07/08/2018, multa contratual, juros, IPTU, além de honorários advocatícios recíprocos. O recurso objetiva o reconhecimento da desocupação do imóvel em setembro/2017, com a consequente limitação da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a obrigação da locatária pelo pagamento de aluguéis e encargos cessou em setembro/2017, data em que alega ter desocupado o imóvel, ou se persiste até agosto/2018, quando houve a efetiva entrega das chaves.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A obrigação do locatário perdura até a efetiva restituição do imóvel ao locador, a qual se consuma com a entrega das chaves, independentemente da alegada desocupação ou abandono do bem.

4.

O ônus da prova da entrega das chaves incumbe ao locatário, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo suficientes meras alegações ou documentos indiretos.

5.

A ausência de termo de entrega das chaves e os elementos probatórios constantes dos autos demonstram que a restituição do imóvel ocorreu apenas em agosto/2018.

6.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que a responsabilidade locatícia subsiste até a efetiva entrega das chaves, sendo o simples abandono do imóvel juridicamente irrelevante para fins de exoneração da obrigação.

7.

A existência de recuperação judicial não obsta o reconhecimento da obrigação no juízo cível, cabendo ao credor habilitar o crédito perante o juízo universal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade do locatário pelos aluguéis e encargos subsiste até a efetiva entrega das chaves ao locador, sendo irrelevante a mera desocupação ou abandono do imóvel.

2.

O ônus da prova da data da entrega das chaves incumbe ao locatário.

3.

A inclusão do crédito em processo de recuperação judicial não afasta a análise da obrigação pelo juízo cível.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por STEMAC S/A Grupos Geradores contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da Ação de Despejo cumulada com Cobrança (Proc. nº 0800168-57.2018.814.0006) ajuizada por Miranda Ribeiro Empreendimentos e Participações Ltda.

O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“...DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO O FEITO PARCIALMENTE PROCEDENTE

para:

a) Declarar rescindido o contrato de locação entre as partes a partir de 07/08/2018;

b) Condenar o réu ao pagamento de desde julho de 2017 até 07 de agosto de 2018, data da efetiva desocupação do bem e da entrega das chaves, devendo pagar os aluguéis referentes a este período, com acréscimo de multa contratual de 10% (dez por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e de multa contratual no valor de três meses de aluguel;

c) Condenar o réu ao ressarcimento dos valores pagos pelo autor referentes às contas de IPTU do período da locação, a serem apurados em liquidação de sentença.

Indefiro os pedidos de cobrança das faturas referentes ao consumo de energia elétrica e a indenização pela obra realizada no imóvel.

Houve sucumbência recíproca, na forma do artigo 86, c/c o artigo 85, § 2º, I e IV, do CPC.

Custas a serem pagas por ambas as partes, divididas as custas totais em 50% para o réu e 50% para a autor.

Condeno a autora a pagar aos advogados da ré o valor correspondente ao percentual de
10%
sobre o valor da condenação havida, considerando o grau de zelo profissional havido e o tempo de trabalho exigido dos advogados na feitura de peças e no acompanhamento do feito.

Condeno a ré a pagar aos advogados da autora o valor correspondente ao percentual de
10%
sobre o valor da condenação havida, considerando o grau de zelo profissional havido e o tempo de trabalho exigido dos advogados na feitura de peças e no acompanhamento do feito.”

Irresignada, a ré interpôs o presente recurso de apelação, sustentando que a sentença não valorou corretamente as provas dos autos, pois restaria demonstrado que a desocupação do imóvel ocorreu em agosto/setembro de 2017, e não em agosto de 2018, como reconhecido. Argumenta que o próprio preposto da autora teria confirmado tal fato em audiência e que recibos emitidos em novembro de 2017 comprovariam a cobrança apenas dos dias finais da locação. Defende, portanto, que a condenação deve se restringir a esse período, afastando-se a cobrança de aluguéis posteriores. Requer, por fim, a reforma parcial da sentença, com reconhecimento da data efetiva da desocupação em agosto de 2017 e a adequação da verba sucumbencial.

Contrarrazões pugnam a manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

2. RAZÕES RECURSAIS:

A controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, à data da efetiva desocupação do imóvel objeto do contrato de locação firmado entre as partes, bem como às consequências daí decorrentes quanto à cobrança de aluguéis e encargos.

A sentença reconheceu como marco final da locação o dia 07/08/2018, data em que houve a entrega das chaves, condenando a apelante ao pagamento dos aluguéis e encargos até essa data, acrescidos da multa contratual e do ressarcimento do IPTU.

A apelante, contudo, sustenta que a desocupação teria ocorrido em setembro de 2017, o que afastaria a condenação pelo período posterior.

Todavia, razão não lhe assiste.

Conforme bem analisou o juízo de origem, incumbia ao locatário, ora apelante, comprovar a efetiva entrega das chaves na data alegada, ônus do qual não se desincumbiu. Não há nos autos qualquer termo de entrega ou outro documento idôneo capaz de corroborar a versão defensiva.

Ao contrário, os elementos coligidos – notadamente os e-mails juntados pelo autor e os depoimentos colhidos em audiência – indicam que, embora a apelante tenha comunicado a intenção de desocupar o bem em 2017, somente em agosto de 2018 ocorreu a efetiva entrega das chaves.

A jurisprudência pátria
[1]
é pacífica no sentido de que a obrigação do locatário perdura até a efetiva restituição do imóvel, que se consuma com a entrega das chaves ao locador.

Significa dizer, o locatário segue responsável pelos encargos locatícios enquanto perdurar o estado de abandono do imóvel, sem que haja a entrega definitiva do prédio à posse do locador. Obviamente que tal conclusão não implica, em absoluto, que a responsabilidade perdurará por anos, pois cabe também ao proprietário mitigar os prejuízos decorrentes do ato ilícito do locatário, de acordo com a teoria do
"Duty to mitigate the loss"
, já amplamente assimilada no Direito brasileiro. Porém,
in casu,
não vislumbro qualquer prova a indicar que foi dada ciência ao locador acerca da rescisão contratual.

Ademais, a alegada inclusão do crédito em processo de recuperação judicial não impede a análise da obrigação no juízo cível, cabendo à credora adotar as medidas pertinentes de habilitação ou divergência no juízo universal.

Quanto ao mais, a sentença enfrentou de forma adequada todos os pedidos formulados, reconhecendo a procedência parcial da demanda e distribuindo a sucumbência de maneira proporcional. Não se vislumbra, portanto, motivo para reforma.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do apelo, mas nego provimento, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. MULTA PENAL. VALOR DA CAUÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional. 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a entrega das chaves do imóvel em juízo põe fim à relação locatícia, sendo devido o aluguel referente ao período que antecedeu à referida extinção. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1423281/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 06/12/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - LOCAÇÃO - RESCISÃO - ENTREGA DAS CHAVES - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR - PROVA QUE LHE INCUMBE - ABANDONO DO IMÓVEL - TERMO FINAL - IMPOSSIBILIDADE. Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A rescisão do contrato de locação condiciona-se ao ato formal de entrega das chaves por parte do locatário, com a consequente expedição de recibo de quitação e assinatura do termo de vistoria final. Consoante precedentes do STJ, o simples abandono do imóvel não se mostra como elemento apto a desonerar os locatários da entrega das chaves e, tampouco, do pagamento dos alugueis até a efetiva transferência. (TJ-MG - AC: 10000204622815001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 24/11/2020, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2020)

AGRAVANTE (S): ROYAL BRASIL ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA E OUTROS. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO . RESCISÃO. ABANDONO DO IMÓVEL. PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL CARACTERIZADA. AUSENTE PROVA DA ENTREGA DAS CHAVES. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. Evidenciada, pelo laudo de constatação in loco, a desocupação do imóvel, e ausente qualquer prova da entrega das chaves, é possível dizer que o proprietário não foi plenamente restituído no poder de uso e gozo do bem. Devido, portanto, a expedição de mandado de imissão na posse ante o abandono pelo locador. Agravo provido. (TJ-MT - AI: 10108335320188110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/04/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2019)

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. RESCISÃO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. DESOCUPAÇÃO SEM A NOTIFICAÇÃO DO INSS E ENTREGA DAS CHAVES. ABANDONO. 1 - Comprovação de que o Réu teria sublocado o imóvel às pessoas que receberam a notificação do INSS a ele endereçada. Contrato de locação rescindido. 2 - O locatário não comprovou que notificou o INSS sobre a desocupação do imóvel, ou para a entrega das chaves. 3 - Dispensável a produção de prova testemunhal. A simples desocupação sem a comunicação ao locador não é suficiente a encerrar o contrato, pois não houve a devolução formal da posse ao INSS, tampouco com o adimplemento dos aluguéis até então devidos. 4 - O abandono do imóvel sem a formalização da extinção do contrato de locação não é idôneo a encerrar suas obrigações locatícias. 5 - Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada. (TRF-2 00228261720014025101 RJ 0022826-17.2001.4.02.5101, Relator: GERALDINE PINTO VITAL DE CASTRO, Data de Julgamento: 26/08/2014, 5ª TURMA ESPECIALIZADA)

Apelação cível. Ação de despejo. Cobrança de encargos locatícios. Abandono do imóvel sem entrega das chaves. Obrigação de pagar os locativos até a data da entrega das chaves. Recusa do locador em receber as chaves. Notificação extrajudicial. Irrelevância. Necessidade de consignação das chaves em juízo. Recurso desprovido. A data da entrega das chaves do imóvel é que delimita o prazo da resolução do contrato de locação, sendo irrelevante anterior desocupação do prédio, se não efetivada regular rescisão contratual. A desocupação/abandono do imóvel não importa na rescisão automática do contrato de locação. Em caso de recusa do locador em receber as chaves, não basta ter sido este notificado extrajudicialmente, para tanto, deve o locador manejar ação de consignação das chaves. (TJ-RO - APL: 00046463020158220005 RO 0004646-30.2015.822.0005, Data de Julgamento: 12/04/2018, Data de Publicação: 23/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE RÉ. SALA COMERCIAL. ABANDONO DO IMÓVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO QUE SE ESTENDE ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES OU IMISSÃO NA POSSE DO LOCADOR. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AC: 00136106020128240005 Balneário Camboriú 0013610-60.2012.8.24.0005, Relator: Haidée Denise Grin, Data de Julgamento: 28/11/2019, Sétima Câmara de Direito Civil)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS COM PEDIDO DE DESPEJO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE RELATÓRIO. REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA DENÚNCIA DO CONTRATO. ALUGUEIS DEVIDOS E NÃO PAGOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. ÔNUS PROBATÓRIO DO LOCATÁRIO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. DESPEJO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Julgamento ocorrido na 33º sessãoo do Plenário Virtual, com início em 16 de novembro de 2020 e término em 23 de novembro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro. Belém, 25 de novembro de 2020. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR Desembargador Relator (4058083, 4058083, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-11-16, Publicado em 2020-11-25)

Belém, 28/01/2026